Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-08.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO. EXTEMPORÂNEOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA NÇAO CONHECIDA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO.
1. . Proferida a sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na Primeira Instância.
2. A apresentação de teses não suscitadas anteriormente, somente em sede de apelação, não pode ser aceita nesse momento processual, não devendo ser, portanto, conhecida, uma vez que configura verdadeira inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A partilha do patrimônio na dissolução de união estável deve considerar os bens adquiridos na constância da convivência, devendo, em regra, ser partilhados igualitariamente, sendo desnecessária a prova do esforço comum.
4. O ônus de demonstrar a sub-rogação é daquele que alega, sob pena de, por não se desincumbir de tal ônus, o bem ser partilhado igualitariamente
5. Recursos desprovidos.